Tribunal: TJDFT
Processo: 0747550-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ORDEM DE PENHORA. ART. 835 DO CPC/15. MITIGAÇÃO POSSÍVEL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE COERÊNCIA DAS DECISÕES. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PELA EXEQUENTE. INCLUSÃO DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO DO COPROPRIETÁRIO FALECIDO NO POLO PASSIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de haver ordem de preferência para penhora, nos termos do caput do art. 835, do CPC/15, essa prioridade não é absoluta, comportando mitigação.
2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
3. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, é possível o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia.
4. Diante das peculiaridades do caso concreto, em especial do julgamento do Agravo de Instrumento no 0746917-93.2025.8.07.0000, que possibilitou a emenda da inicial para regularização do polo passivo quanto ao devedor falecido, a penhora efetivada na origem deve ser anulada, sem prejuízo de expedição de novo termo após a regularização do polo passivo na Execução.
5. Indicação de bens em substituição à penhora é possível e deve ser submetida à concordância do credor, devendo ser feita no Juízo originário, para que não se incorra em supressão de instância.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.